Tribunal: TJES
Processo: 5002752-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002752-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAYVO DA SILVA ALVES ARAUJO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002752-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: RAYVO DASILVA ALVES ARAÚJO E DANIELE MENEZES DE JESUS ARAÚJO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAYVO DASILVA ALVES ARAÚJO
e
DANIELE MENEZES DE JESUS ARAÚJO
eis que irresignados com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de divórcio consensual indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade da Justiça, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 05 parcelas.

Aduz o Agravante que para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade dos requerentes, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC). Acresce que a decisão recorrida merece reforma ao dizer que a renda declarada é incompatível com o beneficio pretendido, impondo ofensa ao princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV, que assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo-ativo, a permitir o parcelamento das custas em 10 vezes.

O MPES, em parecer, pugna pelo provimento do recurso a viabilizar o parcelamento já deferido em 10 prestações.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002752-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: RAYVO DA SILVA ALVES ARAÚJO E DANIELE MENEZES DE JESUS ARAÚJO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAYVO DA SILVA ALVES ARAÚJO
e
DANIELE MENEZES DE JESUS ARAÚJO
eis que irresignados com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de divórcio consensual indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade da Justiça, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 05 parcelas.

Aduz o Agravante que para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade dos requerentes, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC). Acresce que a decisão recorrida merece reforma ao dizer que a renda declarada é incompatível com o beneficio pretendido, impondo ofensa ao princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5º, XXXIV, que assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo-ativo, a permitir o parcelamento das custas em 10 vezes.

O MPES, em parecer, pugna pelo provimento do recurso a viabilizar o parcelamento já deferido em 10 prestações.

Pois bem.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária vertido pelos Autores-Agravantes com base no conjunto de bens amealhado pelo casal e a renda declarada pelo Agravante varão, concedendo-lhe, porém, o parcelamento das custas devidas em 5 vezes.

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifiquei que o autor/agravante é Servidor Público da Justiça Federal, ocupante do cargo efetivo, possuindo renda mensal considerável e patrimônio razoável, absolutamente distintos daqueles que fazem jus, de regra, à gratuidade da Justiça.

Tal circunstância faz presumir ser o agravante dotado de condições financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso da demanda judicial.

Todavia, ao cotejar o valor das custas iniciais, que somam mais de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
entendo que tal conclusão merece ser sopesada, pois o valor das custas aproxima-se do valor da renda mensal do Agravante, o que, certamente, trará reflexos sobre o seu orçamento familiar.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
p
ara a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o
binômio possibilidade necessidade
, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

É preciso se ter em mente, portanto, que a mera percepção de remuneração considerável, não elide, por si só a condição de hipossuficiente, especialmente quando cotejado o elevado valor das custas impostas.

Nesse contexto esta Corte já deixou assente que “
A
inovação trazida pelo CPC/2015 em relação ao sistema de concessão da gratuidade da justiça permite ao juiz a modulação do benefício da assistência judiciária gratuita, limitando-o a certos atos processuais (CPC, art. 98, §5º) ou franqueando à parte o parcelamento das despesas processuais (CPC, art. 98, §6º), o que tem por escopo concretizar a garantia constitucional de acesso à justiça a todos aqueles que não tiverem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência
.” E mais, “
A flexibilização do pagamento das custas processuais parece ser a tônica da novel legislação processual civil brasileira, de modo que a gratuidade total e irrestrita passe a ser, de acordo com a lição dos profs. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas (in Código de Processo Civil comentado, Revista dos Tribunais, 16ª ed., 2016, p. 519).
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

Assim, com base nas circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, entendo que, ainda que haja razoabilidade nos fundamentos vertidos na decisão recorrida, a não conceder a integralidade da gratuidade pretendida, há, por outro lado, margem à extensão do benefício.

Ocorre que na hipótese em apreço está a me parecer que as condições do Agravante lhe permite usufruir do aludido benefício em maior grau, pois, ainda que não veja em sua renda a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, especialmente quando constatada a ausência de provas de despesas extraordinárias das partes, vislumbro, lado outro, uma realidade em que o elevado valor das custas comporta a extensão do parcelamento já deferido.

Nessa senda, considerada a realidade das provas dos autos, em especial a renda do Agravante e o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, ponderando, por outro lado, a ausência de demonstrativos de gastos mensais ordinários e extraordinários dos Agravantes, tenho por bem proceder o parcelamento do pagamento em 10 vezes, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA HIPOSSUFICIÊNCIA PARCIAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes goza de presunção juris tantum de veracidade.
2. Os recorrentes não se enquadram no conceito de pobre na forma da lei, porém, em razão do valor das custas prévias e das peculiaridades do atual momento financeiro, deve ser aplicada ao caso vertente a sistemática do art. 98, § 5º do CPC/15,
que possibilita a redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Concedido aos agravantes o patamar de 50% (cinquenta por cento) do benefício da justiça gratuita.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001159, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Assim, a teor da fundamentação retroaduzida, vejo presentes razões ao PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO,
a deferir que o pagamento
d
o va
lor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda
,
seja realizado em 10
(
dez
)
prestações
, nos termos do artigo 98,
§
6º, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AO DEFERIMENTO INTEGRAL DA GRATUIDADE. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A mera percepção de remuneração considerável, não elide, por si só a condição de hipossuficiente, especialmente quando cotejado o elevado valor das custas impostas.

II - Ainda que renda do Agravante não revele a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, especialmente quando constatada a ausência de provas de despesas extraordinárias das partes, vislumbra-se, lado outro, uma realidade em que o elevado valor das custas comporta a extensão do parcelamento já deferido.

III - Considerada a realidade das provas dos autos, em especial a renda do Agravante e o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, ponderando, por outro lado, a ausência de demonstrativos de gastos mensais ordinários e extraordinários dos Agravantes, tenho por bem proceder o parcelamento do pagamento em 10 vezes, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.

IV - Agravo conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.